Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-35.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003711-35.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CICERO FERNANDO DA PAZ - CPF: 490.562.719-20 (EMBARGANTE), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA JULIA DE LIMA LUCENA - CPF: 550.977.661-72 (EMBARGADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA LUCENA VIVIAN - CPF: 035.607.961-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIVIAN - CPF: 799.671.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSELI DE LIMA - CPF: 006.792.411-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 483.636.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE VENTURA DA COSTA SOUZA - CPF: 051.142.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VENTURA LUCENA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VENTURA LUCENA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIMILSON DE LUCENA - CPF: 483.627.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DE SOUZA LUCENA - CPF: 074.586.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI BARBOSA LOBATO - CPF: 858.519.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SEVERINO LUCENA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE PEREIRA DA PAZ - CPF: 938.138.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSSIO PEREIRA LUCENA - CPF: 391.673.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITH LUCENA ANCHIETA - CPF: 014.047.431-54 (TERCEIRO INTERESSADO), Maria Aparecida Pereira Lucena (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA DE LIMA LUCENA - CPF: 550.977.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA PEREIRA LUCENA - CPF: 792.054.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Cícero Fernando da Paz contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo de embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por reconhecimento de coisa julgada. Alega o embargante omissão, obscuridade e contradição, sob o argumento de que não participou do inventário que fundamentou o julgamento da lide anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a coisa julgada, mesmo diante da alegação de que o embargante não participou do processo anterior.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos para manter o reconhecimento da coisa julgada.

4. A vinculação do embargante ao processo anterior decorre de sua ciência inequívoca e da atuação de seu cônjuge como inventariante, circunstância devidamente destacada no voto condutor.

5. A pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão do mérito da controvérsia.

2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede a acolhida dos aclaratórios, ainda que haja inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003711-35.2023.8.11.0025

EMBARGANTE: CICERO FERNANDO DA PAZ

EMBARGADO: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME e OUTROS

Colenda câmara:

CÍCERO FERNANDO DA PAZ opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por este Colegiado, que negou provimento à sua apelação cível, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito, por reconhecimento da coisa julgada, nos autos de embargos de terceiro em que busca proteção possessória sobre fração de imóvel rural.

Alega o embargante que o v. acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição, ao não enfrentar, de forma específica, o argumento de que não integrou o processo de inventário que fundamentou o reconhecimento da coisa julgada.

Insiste na tese de ausência de identidade de partes, fundamentos e pedidos, sustentando não ter participado da relação jurídica processual anterior, pelo que entende não poder ser alcançado pelos efeitos da coisa julgada ali reconhecida.

Apresentadas contrarrazões pelo Real Brasil, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de que a pretensão embargante traduz mero inconformismo, sem indicar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conquanto revestidos das formalidades legais, os presentes embargos de declaração não reúnem condições de acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente em decisão judicial.

Fora dessas hipóteses, revela-se inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal, ou via de rediscussão do mérito da controvérsia já resolvida.

Na espécie, o v. acórdão embargado examinou com precisão e clareza os fundamentos de fato e de direito que conduziram à rejeição da apelação cível interposta por CÍCERO FERNANDO DA PAZ, assentando, com base nos elementos constantes dos autos, que houve reconhecimento de coisa julgada material quanto à sua pretensão possessória sobre fração de imóvel inserido em inventário anterior, no qual restou inequívoca sua ciência e vinculação por meio de cônjuge diretamente interessado, já tendo exercido a inventariança (Evento 285174440, págs. 3-4).

O acórdão é categórico ao destacar que a controvérsia posta nos autos é estritamente jurídica e documental, tendo o embargante se mantido inerte perante o inventário, ainda que convocado à manifestação.

A decisão embargada ainda refutou a alegação de cerceamento de defesa, justamente por inexistir matéria fática controvertida a demandar dilação probatória.

Assim sendo, a insistência na tese de ausência de identidade subjetiva entre os feitos ignora que a autoridade da coisa julgada também alcança litisconsortes, cônjuges e sucessores, nos moldes do art. 506 e do art. 1.015, § 2º, ambos do CPC, quando reconhecida a ciência inequívoca e a vinculação jurídica às decisões anteriormente proferidas, conforme decidido no caso em apreço.

Portanto, verifica-se que os aclaratórios limitam-se a reiterar fundamentos recursais já devidamente enfrentados e repelidos, sem demonstrar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Trata-se, assim, de inadmissível tentativa de rediscutir matéria decidida, o que desafia o sistema recursal ordinário, não os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). – Negritei.

Ante o exposto, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025